Tribunal: TJBA
Processo: 0507874-88.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0507874-88.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO VISCONTI, LUIS FELIPE BRETAS MARZAGAO, RODRIGO OTAVIO BRETAS MARZAGAO, RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO

APELADO: NATACHA BIANCA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE BRETAS MARZAGAO, ANTONIO VISCONTI, RODRIGO OTAVIO BRETAS MARZAGAO, RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PEDIDO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES DOS POLICIAIS.
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO PELA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. CONDIÇÃO DE
“MULA DO TRÁFICO”. FRAÇÃO DE 1/6.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
PLEITO DO
PARQUET
PELA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PELA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5
PARA O AUMENTO DE PENA PREVISTO ART. 40, INCISO V, DA LEI N.º 11.343/06
.
CABIMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA.
DOSIMETRIA RETIFICADA.
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA.

I –
Trata-se de Recursos de Apelação
simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e por

NATACHA BIANCA DE SOUZA
, representada pelos advogados Antonio Visconti (OAB/SP 295.271) e Luís Felipe Bretas Marzagão (OAB/SP 207.169), em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de
Vitória da Conquista /BA
,
que condenou a Ré à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso V, ambos
da Lei n.º 11.343/2006.

II –
Consoante se extrai da denúncia
,
no dia 26 de agosto de 2018, no posto da PRF, km 830, da BR 116, dentro dos limites do Município de Vitória da Conquista/BA, policiais rodoviários federais flagraram a Ré trazendo consigo 59 (cinquenta e nove) tabletes de maconha, totalizando pouco mais de 53 kg (cinquenta e três quilos), em circunstâncias que indicavam que os entorpecentes seriam destinados ao comércio.

III –
Consta, ainda, na exordial acusatória, que:

“[...]
no dia referido, policiais rodoviários federais abordaram ônibus da Empresa Val Turismo, e ao revistarem o compartimento de bagagens encontraram em duas malas a droga acima descrita. Nas malas, os tickets nelas fixados as relacionavam à poltrona 28, onde estava sentada a denunciada, que confessou aos policiais ser a proprietária da substância entorpecente
.
[...]”.

IV –
Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso, requerendo, em síntese, a
reforma da dosimetria da pena,
pleiteando a
majoração da pena-base, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas, bem como a fixação da
fração de 1/5 (um quinto) para o aumento de pena previsto art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06
, diante da extensão territorial percorrida pela Ré. Por fim, pugna pela imposição de pena definitiva a Acusada em patamar não inferior a 10 (dez) anos de reclusão e do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

V –
Por sua vez, a Sentenciada, por meio de sua defesa técnica, também interpôs Recurso de Apelação, requerendo a sua absolvição,
em razão da alegada insuficiência de provas acerca da
materialidade do crime. Subsidiariamente, pugnou
pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 349 do Código Penal, bem como pela aplicação da benesse do tráfico privilegiado
.

VI –
Impossibilidade de acolher o pleito da Defesa de absolvição por
insuficiência de provas acerca da
materialidade do crime
.
Com efeito,
as provas carreadas ao processo, legalmente produzidas, evidenciam sobejamente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme se extrai do
Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão, do Laudo de Exame Pericial nº 2018 10 PC 004634-01, do Laudo de Exame Pericial nº 2018 10 PC 4.634
-02,
demonstrando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas – apreenderam 53,840 kg (cinquenta e três quilos, oitocentos e quarenta gramas) de maconha
, distribuídas em 59 (cinquenta e nove) tabletes
, além de
01 (um) aparelho celular da marca Positivo na cor branca, a quantia de R$175,00 (cento e setenta e cinco reais
), o cartão de passagem da Ré, indicando a poltrona 28, e os tickets de bagagem nº 3769 e 3770, vinculando a bagagem à poltrona 28 –, bem como dos depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão em flagrante da Apelante, prestados em sede inquisitorial e em Juízo.

VII –
Nesse sentido, os depoimentos das testemunhas responsáveis pela apreensão em flagrante da Acusada foram firmes e coerentes com as demais provas dos autos, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas cometido pela Sentenciada.

É preciso destacar que os depoimentos dos agentes policiais são plenamente aptos a embasar uma condenação, sempre que consentâneos com os demais elementos probatórios e, estando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade destes, cabe à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes do STJ. Destarte, não há que se cogitar que os agentes policiais teriam falseado a verdade, atribuindo a ora Apelante a propriedade das drogas apreendidas, inexistindo nos autos quaisquer elementos probatórios que retirem a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, bem como algo que desabone a conduta por eles adotada durante a prisão em flagrante da Recorrente.

VIII –
Outrossim, urge salientar que, ao ser interrogada, tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ora Apelante confessou
o transporte das malas.

IX –
É, portanto, indene de dúvidas que as provas produzidas durante a instrução processual são suficientes para embasar a condenação do Apelante pelo delito de tráfico de drogas, o qual possui uma série de núcleos verbais, dentre eles “oferecer”, “fornecer”, “ter em depósito”, “
transportar
”, “trazer consigo” ou “guardar”, amoldando-se, portanto, a lei à situação fática, em que a Apelante transportava drogas, posteriormente identificadas como maconha, substância de uso proscrito, conforme a Portaria n.º 344/98 da ANVISA.

X –
Além disso, constata-se que a Apelante foi presa em flagrante no município de Vitória da Conquista no Estado da Bahia, tendo transportado as bagagens contendo a substância entorpecente desde o Estado de São Paulo, caracterizando, portanto, o tráfico de drogas entre Estados da Federação.

XI –
Nesse contexto, a tese de ausência de provas apresentada pelo Recorrente em suas razões recursais,
pelo suposto desconhecimento da acusada ao receber e transportar os produtos ilícitos
constitui uma versão inverosímil e isolada dos fatos, não guardando a menor compatibilidade com os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.
De mais a mais, uma vez constatada a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas cometido pela ora Apelante, não há que se falar em desclassificação para o crime de favorecimento real (art. 349 do Código Penal), se amoldando perfeitamente a conduta da Recorrente ao tipo penal do art. 33 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06, eis que os entorpecentes foram encontrados na posse da
Recorrente
e guardados por esta,
de modo que resta
inviável a desclassificação do crime mencionado.
Sendo assim, não há que se falar em absolvição da Apelante por alegada ausência de provas, ou em desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 349 do Código Penal, devendo ser mantida a sua condenação pela prática do
delito tipificado no art. 33 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06, nos exatos termos fixados na sentença.

XII –
No tocante a dosimetria da pena
,
observa-se que o
Juízo primevo,
na
primeira fase
, exasperou a pena-base do crime de tráfico de drogas, uma vez que considerou como desfavorável, de com acerto,
a circunstância judicial das
circunstâncias do crime
, diante da grande quantidade de drogas apreendidas, fixando a reprimenda basilar em
06 (seis) anos de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa.

XIII –
Nesse viés, impende destacar que
, mostra-se acertada a valoração negativa decorrente da quantidade das drogas, uma vez que foram apreendidas
em posse da Acusada 53,840 kg
(cinquenta e três quilos, oitocentos e quarenta gramas) de maconha
, distribuídas em 59 (cinquenta e nove) tabletes,

o que, conforme dispõe o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, deve ser utilizado para majorar a reprimenda basilar.

XIV –
Ademais, no que tange ao
quantum
de aumento da pena-base diante da valoração negativa decorrente da quantidade de drogas, observa-se que o Juízo primevo observou os limites recomendados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo indicado adotar fração
de 1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima em abstrato
ou de
1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada. Precedentes do STJ.

XV –
Nesse contexto, cabe mencionar que, em que pese não seja direito subjetivo da Ré a adoção das frações de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima em abstrato
ou de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada ao delito – comumente aceitas pela doutrina e pela jurisprudência da Corte de Cidadania como parâmetro norteador –, o aumento pleiteado pelo
Parquet,
diante
da quantidade das drogas apreendidas,
se apresenta como desproporcional, sobretudo por se afastar sobremaneira daquela prudencialmente recomendada.

XVI –
Na
segunda fase
da dosimetria, o Juízo
a quo
não

verificou a incidência de circunstâncias agravantes e, com acerto, identificou a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal,
fixando a pena intermediária no patamar mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão,
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa.

XVII –
Na
terceira fase
, por derradeiro,

o Juízo primevo

reconheceu a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei n° 11.343/06, majorando a pena na fração de 1/6, e, no entanto, não reconheceu a incidência d
a causa especial de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, fixando a pena definitiva a Ré em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

XVIII –
Nessa senda, quanto ao pleito ministerial acerca da modulação do aumento de pena previsto no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06, lhe assiste razão.

Como é cediço,
“uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal – circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 –, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito.”
(STJ, HC n. 373.523/SP, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018). Portando, visto que a Ré, proveniente do Estado de São Paulo, percorreu e estaria a percorrer mais de duas unidades federativas até o Estado da Bahia, destino de entrega da substância entorpecente, revela-se adequado e proporcional a fixação da fração de aumento pelo tráfico interestadual, acima do patamar mínimo legal, na razão de 1/5 (um quinto). Precedentes do STJ.

XIX –
Não obstante,
quanto ao pleito defensivo acerca da aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06,
assiste razão à Defesa.

In casu
, há indícios nos autos de que a Sentenciada teria exercido a função de “mula do tráfico”, não havendo provas de que integre organização criminosa tampouco elementos indicadores de que exerça a prática ilícita de forma habitual.
Neste particular, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade da concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de “mula do tráfico”, mesmo que o agente receba como contraprestação vantagem pecuniária, visto que não há presunção de habitualidade delitiva. No mesmo sentido, como é cediço, a ocorrência d
o transporte interestadual de drogas não permite, por si só, presumir a dedicação habitual do agente a atividades criminosas, sendo necessário a demonstração de
elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. Precedentes do STJ.
Sendo assim, dada a primariedade da Sentenciada e não havendo elementos nos autos que possam demonstrar a sua dedicação a atividades ilícitas ou o seu pertencimento à organização criminosa, mister aplicar o redutor previsto no
art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto)
.

XX –
Portanto, diante das alterações formuladas na terceira fase da dosimetria, diante da incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06, aumento a pena na fração de 1/5 (um quinto), bem como reconhecida a causa de diminuição de pena disposta no
art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto)
, fixando, portanto, a pena definitiva para a Sentenciada em
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

XXI –
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo

conhecimento e parcial provimento do Apelo interposto pela Defesa, e pelo conhecimento e improvimento do Recurso Ministerial.

XXII –
Recurso da Defesa
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na razão de 1/6 (um sexto),
e
Apelo Ministerial
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
,
a fim de fixar a fração de 1/5 (um quinto) para o aumento de pena previsto
no
art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06,
com o redimensionamento da pena definitiva imposta a Ré
para
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0507874-88.2018.8.05.0274
, em que figuram, como Apelantes/Apelados, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
NATACHA BIANCA DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso da Defesa, a fim de reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na razão de 1/6 (um sexto),
e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo do Ministério Público,
a fim de fixar a fração de 1/5 (um quinto) para o aumento de pena previsto
no
art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06, redimensionando-se a reprimenda definitiva imposta a Ré para
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 23 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12